Tribunal: STF
Processo: RE 465808
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE
   TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO
   TRABALHO.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
   CC n. 7.204, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 9.12.05,
   decidiu que a competência para processar e julgar ação de
   indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de
   acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho.
2.      As ações que
   tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de
   mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o
   trânsito em julgado e correspondente execução.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.